Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. HIATO TEMPORAL. NÃO OBSERVÂNCIA. CONSUMIDORA “PÓS BARIÁTRICA” E DIAGNOSTICADA COM TEA, TDAH E TRANSTORNO DE ANSIEDADE. REATIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência da obrigação de promover a reativação do contrato de plano de saúde da parte autora, nos mesmos termos anteriores e mediante o pagamento mensal da contraprestação pactuada, e da reparação dos danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes: (i) a autora (ora apelante) celebrou contrato de “plano de saúde” com a ré (apelada) Amil Assistência Médica Internacional S.A., em 10.06.2022, e desde então tem adimplido regularmente a contraprestação; (ii) em 09.05.2024, em recuperação da cirurgia bariátrica e com recente laudo médico com o diagnóstico de TEA, TDAH e Transtorno de Ansiedade, a parte consumidora teria sido surpreendida com a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora; (iii) o plano de saúde teria informado em 09.05.2024 que a cobertura do plano de saúde se findaria em 31.05.2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se a administradora Allcare seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se teria sido abusiva a conduta da operadora do plano de saúde, ora recorrida, consistente na resilição unilateral do contrato; (iii) se está configurado (ou não) o fato gerador de danos extrapatrimoniais e sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pertinência subjetiva da ação deve ser analisada à luz das alegações formuladas pela requerente na petição inicial (“teoria da asserção”), de sorte que se constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se cogitar em retificação do polo passivo, porquanto se trata de eventual participação na cadeia de fornecimento (Lei n.o 8.078/90, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Allcare em contrarrazões.
5. A presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei no 9.656/1998.
6. O segurado de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão ou empresarial deve ser notificado previamente, com antecedência mínima de sessenta dias, antes de cristalizada a resilição unilateral do contrato, a fim de evitar situação excessivamente gravosa ao consumidor.
7. No caso concreto, a operadora do plano de saúde não comprovou que a notificação prévia foi efetivamente realizada, uma vez que a carta apresentada não possui comprovação de entrega ou recebimento pela beneficiária, o que configura falha na comunicação e obsta os pretendidos efeitos da resilição unilateral (abusiva) do contrato. Ademais, o “e-mail” apresentado pela operadora não teria identificado o endereço eletrônico da beneficiária.
8. Por sua vez, a administradora do plano (Allcare Administradora De Benefícios Em Saúde Ltda) teria procedido com a notificação da consumidora somente no dia 09.05.2024, ou seja, apenas vinte e dois dias antes da data prevista para a rescisão. Medida intempestiva que afeta os direitos da parte consumidora.
9. O STJ fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082). No ponto, sentença reformada.
10. A situação vivenciada pela parte apelante, em decorrência da grave falha na prestação do serviço, não permitiu o agendamento de consultas e exames necessários ao acompanhamento da evolução “pós bariátrica”, assim como dos transtornos recém diagnosticados (TEA, TDAH e Ansiedade), o que indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade moral (psicológica) da sua personalidade (CC, art. 12), cuja estimativa é fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais). No ponto, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da Allcare. No mérito, provida. Sentença reformada. Reativado o plano de saúde à parte autora e imposta a condenação das corrés ao ressarcimento dos danos imateriais.

_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 187; Lei no 8.078/1990, arts. 2o e 3o e Lei n° 9.656/1998, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Entendimento sumular n.° 608; Tema 1.082; AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.04.2021. TJDFT, acórdão 1977524, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, j. 21.03.2025; acórdão 1946965, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 05.12.2024; acórdão 1944767, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024.